Tribunal: TJDFT
Processo: 0745296-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA LIMINARMENTE. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DIALETICIDADE. INTERESSE RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ART. 525 DO CPC. ASTREINTES. ART. 537 DO CPC. MULTA VENCIDA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. MULTA VINCENDA. MANUTENÇÃO DA PENHORA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, na fase de cumprimento de sentença, homologa cálculo das astreintes, determina bloqueio de ativos financeiros, rejeita liminarmente impugnação por ausência de demonstrativo, mantém penhora e intima a parte executada para pagamento do saldo devedor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Análise das preliminares de cabimento, preclusão consumativa, dialeticidade, falta de interesse recursal e inovação recursal.
3. Exame do mérito relativo à alegação de excesso de execução, pedido de minoração das astreintes e manutenção da penhora de valores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil (CPC) prevê expressamente o cabimento de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de cumprimento de sentença, o que afasta a preliminar de inadmissibilidade pelos agravados. A rejeição liminar da impugnação não prejudica a interposição do recurso.
5. A agravante impugna os fundamentos da decisão e apresenta razões alinhadas com os pontos controvertidos, conforme exige o art. 1.010, III, do CPC. Há apresentação de contrarrazões, o que afasta alegado prejuízo processual. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) admite repetição de argumentos anteriormente apresentados sem violação ao princípio da dialeticidade. A preliminar de dialeticidade não subsiste.
6. O depósito judicial realizado não configura pagamento voluntário, mas ato que visa evitar constrição maior e resguardar o resultado do recurso. A preliminar de falta de interesse recursal é afastada
7. Caracteriza-se a inovação recursal quanto à discussão da cumulação das multas por litigância de má-fé e por ato atentatório à dignidade da justiça, por não ter sido objeto da decisão agravada nem impugnada tempestivamente, o que atrai o art. 932, III, do CPC.
8. O art. 525, §§ 4o e 5o, do CPC exige demonstrativo discriminado do valor tido por correto, ônus processual não cumprido pela executada, o que legitima a rejeição liminar da impugnação e o afastamento da tese de excesso de execução.
9. O art. 537, §1o do Código de Processo Civil-CPC permite ao juiz modificar o valor da multa quando se tornar insuficiente ou excessiva, pois as astreintes não fazem coisa julgada material. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que as astreintes podem ser revistas a qualquer tempo, mesmo após o trânsito em julgado, por constituírem medida processual de caráter coercitivo e não sancionatório.
10. O dispositivo do CPC deve ser interpretado no sentido de que a revisão ou exclusão se limita ao conceito de "multa vincenda". Em síntese, a decisão que modifica o quantum devido tem eficácia prospectiva com relação ao montante acumulado da dívida.
11. As astreintes devem observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, com ponderação de dois vetores principais: efetividade da tutela jurisdicional e vedação ao enriquecimento sem causa do beneficiário. O arbitramento da multa exige do magistrado a consideração de parâmetros como o valor da obrigação, a importância do bem jurídico tutelado, o tempo para cumprimento e a capacidade econômica do devedor.
12. A multa diária é majorada diante do reiterado descumprimento da obrigação de fazer por mais de 500 dias. Sob a ótica da função coercitiva, da capacidade econômica da executada e da relevância da tutela de saúde do recorrido, não há desproporcionalidade.
13. A manutenção da penhora decorre da necessidade de assegurar a efetividade do julgado, o que afasta fundamento que justifique sua desconstituição diante do prolongado descumprimento da ordem judicial.
IV. DISPOSITIVO
14. Recurso parcialmente conhecido e não provido.
Legislação relevante: arts. 1.015, parágrafo único, 1.010, III, 525, §§1o, 4o e 5o, 537, §1o, 139, IV, 80, IV, 81 e 5o do Código de Processo Civil.
Acórdãos relevantes: STJ, REsp 1665741/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, T3, julgado em 03/12/2019. STJ, AgInt no AREsp 2.558.173/RS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 02/09/2024. STJ, EAREsp 1766665/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em 03/04/2024. STJ, REsp 1.819.069/SC, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/05/2020. STJ, AgInt no REsp 1.914.269/DF, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/08/2022.